Tribunal: TJMT
Processo: 1000478-75.2025.8.11.0052
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000478-75.2025.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NILVA MANEA DE ARAUJO - CPF: 536.113.811-87 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - CPF: 149.018.558-59 (ADVOGADO), NILVA MANEA DE ARAUJO - CPF: 536.113.811-87 (APELADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - CPF: 149.018.558-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORA NÃO PROVIDO, BANCO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEGURO PRESTAMISTA E SEGURO PROTEÇÃO PREMIADA. VENDA CASADA CONFIGURADA. TARIFAS BANCÁRIAS (REGISTRO DE CONTRATO, AVALIAÇÃO DO BEM E CADASTRO). LEGALIDADE. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pela consumidora e pela instituição financeira contra sentença proferida em ação revisional de contrato bancário, que reconheceu a abusividade da contratação de seguro prestamista e de seguro proteção premiada, determinando a restituição em dobro dos valores pagos, bem como afastou a ilegalidade das tarifas de registro de contrato, avaliação do bem e cadastro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação do seguro prestamista e do seguro proteção premiada configurou venda casada; (
ii
) estabelecer a legalidade das tarifas de registro de contrato, avaliação do bem e cadastro; e (
iii
) determinar a forma de restituição dos valores indevidamente cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de seguros vinculados a financiamento é lícita em tese, mas torna-se abusiva quando não é assegurada ao consumidor a efetiva liberdade de escolha quanto à sua contratação e à seguradora, caracterizando venda casada.

A celebração simultânea do contrato de financiamento e dos seguros, sem demonstração de opção real de recusa ou de escolha de seguradora diversa, evidencia restrição à liberdade do consumidor.

As tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem são válidas quando o serviço é efetivamente prestado e não demonstrada onerosidade excessiva no caso concreto.

A tarifa de cadastro é lícita quando cobrada uma única vez no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, inexistindo prova de valor manifestamente excessivo.

A repetição do indébito decorrente de revisão contratual, ausente comprovação de má-fé da instituição financeira, deve ocorrer na forma simples, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Reconhecida a ilegalidade dos seguros, impõe-se sua exclusão do montante financiado, com o consequente recálculo das parcelas, preservando-se o contrato quanto às demais cláusulas válidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora desprovido. Recurso do banco parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Configura venda casada a contratação de seguro vinculada a financiamento quando não assegurada ao consumidor a efetiva liberdade de escolha quanto à adesão e à seguradora.

São válidas as tarifas de registro de contrato, avaliação do bem e cadastro quando comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente demonstração de onerosidade excessiva.

A restituição de valores indevidamente cobrados em ação revisional de contrato bancário, sem comprovação de má-fé, deve ocorrer na forma simples.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 39, I, e art. 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 1.040.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12.12.2018; STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 28.11.2018; STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 357.081/RS.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
nº

1000478-75.2025.8.11.0052

APELANTE: NILVA MANEA DE ARAUJO, BANCO C6 S.A.

APELADO: BANCO C6 S.A., NILVA MANEA DE ARAUJO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por NILVA MANEA DE ARAUJO e BANCO C6 S
/
A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Branco/MT, nos autos da ação revisional de contrato bancário, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
,
para reconhecer como ilegal, porque abusiva, a contratação do seguro prestamista no valor de R$ 1.976,41 e do seguro proteção premiada no valor de R$ 500,47, totalizando R$ 2.476,88, determinando a restituição à autora de forma dobrada, totalizando R$ 4.953,76, com correção monetária desde a contratação e juros de mora desde a citação, devendo tal valor ser expurgado do contrato por meio de restituição integral ou abatimento do saldo devedor.

Inconformada, NILVA MANEA DE ARAUJO interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma para reconhecer também a ilegalidade das tarifas de registro de contrato, avaliação do bem e cadastro.

Requer, portanto, a reforma da sentença para que seja reconhecida a ilegalidade das tarifas acima mencionadas, com o consequente recálculo das parcelas e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Por sua vez, o BANCO C6 S.A. também interpôs recurso de apelação, argumentando, em síntese, que a contratação foi regular e a apelada teve ciência dos encargos devidos. Sustenta que não houve venda casada na contratação do seguro prestamista, uma vez que foram cumpridas todas as exigências legais e aquelas previstas no Tema 972/STJ, especialmente quanto à faculdade da contratação do produto e à adequada informação sobre suas características. Alega que a apelada manifestou expressamente seu interesse em contratar seguro prestamista, aderindo à proposta específica e apartada de adesão, e que a inclusão do produto depende de solicitação do consumidor, não ocorrendo em hipótese alguma de forma automática. Argumenta, ainda, que não houve venda casada na contratação do seguro proteção premiada, pois a apelada optou pela celebração do negócio jurídico e não há qualquer comprovação no sentido de que teria sido obrigada a realizar tal contratação. Por fim, sustenta que a devolução em
dobro é incabível, pois não houve má-fé do banco. Requer, portanto, a reforma da sentença para julgar improcedentes todos os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas por NILVA MANEA DE ARAUJO, refutando os argumentos do banco e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, NILVA ajuizou ação revisional de contrato bancário em face d
o
BANCO C6 S
/
A, alegando, em síntese, que celebrou com a instituição financeira, em 27/02/2025, contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária
(Cédula de Crédito Bancário de nº
AU0001797481
– id 337401949),
no valor total de R$ 57.085,56, a ser quitado em 60 parcelas mensais de R$ 1.645,00
.

Adentrando ao cerne da controvérsia, observa-se que a matéria
em discussão
gravita em torno da revisão de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, especificamente quanto à legalidade da cobrança de tarifas bancárias e da contratação de seguros, bem como a possibilidade de devolução em dobro dos valores considerados indevidamente cobrados.

Prima facie, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O contrato bancário, enquanto negócio jurídico bilateral, submete-se aos princípios gerais dos contratos, notadamente o da autonomia da vontade, da obrigatoriedade dos pactos (
pacta sunt servanda
) e da boa-fé objetiva. Todavia, quando celebrado com consumidores, como no caso em apreço, incide também a normativa protetiva consumerista, que estabelece limitações à liberdade contratual em prol do equilíbrio da relação negocial.

Nesse diapasão, a revisão judicial de contratos bancários, embora possível, deve ser realizada com parcimônia, respeitando-se a autonomia da vontade das partes e intervindo apenas quando evidenciada a abusividade ou ilegalidade de determinadas cláusulas, à luz dos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

No caso sub examine, a controvérsia cinge-se à legalidade da cobrança das seguintes tarifas e encargos: (i) seguro prestamista; (
ii
) seguro proteção premiada; (
iii
) tarifa de registro de contrato; (
iv
) tarifa de avaliação do bem; e (v) tarifa de cadastro.

No que concerne aos seguros prestamista e proteção premiada, a sentença reconheceu a ilegalidade de sua contratação, por configurar venda casada, determinando a restituição em dobro dos valores cobrados.

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica, conduz à compreensão de que a contratação de seguros vinculados a financiamentos bancários, embora lícita em sua essência, deve observar determinados parâmetros para não configurar prática abusiva.

In
casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que, não obstante o banco apelante sustente que a contratação dos seguros foi facultativa e realizada mediante instrumentos apartados, não há evidências suficientes de que tenha sido oportunizado à consumidora a efetiva liberdade de escolha quanto à contratação ou não dos seguros, tampouco quanto à escolha da seguradora.

Com efeito, embora o contrato contenha cláusulas que formalmente indicam a facultatividade da contratação dos seguros, a análise sistemática da contratação revela que todos os documentos foram assinados na mesma data e no mesmo contexto negocial, sem que houvesse efetiva possibilidade de recusa ou de escolha de outra seguradora pela consumidora.

Ademais, não se vislumbra nos autos qualquer elemento que demonstre ter sido apresentada à consumidora a opção de contratar o financiamento sem os seguros, ou de escolher livremente a seguradora de sua preferência, o que evidencia a prática de venda casada, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

Nesse contexto, impende consignar que a prática de venda casada
se caracteriza
pela imposição, ao consumidor, da aquisição de um produto ou serviço como condição para a obtenção de outro produto ou serviço, ou mediante condições significativamente mais vantajosas. No âmbito dos contratos bancários, tal prática manifesta-se, frequentemente, pela imposição da contratação de seguros como condição para a concessão do financiamento, ou pela ausência de efetiva liberdade de escolha quanto à seguradora.

No caso vertente, a análise dos elementos probatórios revela que a contratação dos seguros ocorreu no mesmo momento da celebração do contrato de financiamento, integrando o montante financiado, sem que houvesse efetiva possibilidade de recusa ou de escolha de outra seguradora pela consumidora, o que configura venda casada.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago,
obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO –
SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade. Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS). (N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024).

Destarte, correta a sentença ao reconhecer a ilegalidade da contratação do seguro prestamista no valor de R$ 1.976,41 e do seguro proteção premiada no valor de R$ 500,47, totalizando R$ 2.476,88
.

Acerca das taxas e tarifas
abusivas e genéricas
cobradas, vejamos,
as tarifas nomeadas por “registro de contrato” e “avaliação de bens” constituíram objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, emcontratoscelebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa
resolução
, ressalvado

o controle
da
onerosidade excessiva
; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

No que tange à tarifa de registro de contrato, no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), a apelante NILVA MANEA DE ARAUJO sustenta sua ilegalidade por ser excessivamente onerosa, argumentando que outras instituições financeiras cobram valor significativamente inferior pelo mesmo serviço.

A análise da questão demanda a compreensão da natureza jurídica da tarifa de registro de contrato, que consiste na remuneração pelo serviço de registro do contrato de financiamento junto ao órgão de trânsito competente, para fins de anotação do gravame de alienação fiduciária.

A cobrança de tal tarifa, em sua essência, é lícita, desde que efetivamente prestado o serviço e desde que não configure onerosidade excessiva. Todavia, a mera alegação de que outras instituições financeiras cobram valor inferior não é suficiente, por si só, para caracterizar a onerosidade excessiva, sendo necessária a demonstração cabal de que o valor cobrado destoa significativamente do praticado no mercado, a ponto de configurar abusividade.

No caso em apreço, não obstante a apelante NILVA MANEA DE ARAUJO alegue que outras instituições financeiras cobram R$ 60,00 pelo mesmo serviço, não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar tal afirmação,
tampouco para comprovar que o valor de R$ 316,00 é manifestamente excessivo em relação ao custo efetivo do serviço.

Ademais, consta dos autos que o serviço foi efetivamente prestado, tendo sido realizado o registro do contrato junto ao órgão de trânsito competente, conforme se depreende da documentação acostada aos autos.

Destarte, não havendo elementos suficientes para caracterizar a onerosidade excessiva da tarifa de registro de contrato, improcede a pretensão revisional quanto a este ponto.

Quanto à tarifa de avaliação do bem, no valor de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais), a apelante NILVA MANEA DE ARAUJO sustenta sua ilegalidade, argumentando que a avaliação realizada foi meramente superficial e visual, podendo ser feita por qualquer pessoa, não justificando o valor cobrado.

A tarifa de avaliação do bem consiste na remuneração pelo serviço de avaliação do veículo objeto do financiamento, com o escopo de verificar suas condições e estabelecer seu valor de mercado, para fins de garantia do contrato.

A cobrança de tal tarifa, em sua essência, é lícita, desde que efetivamente prestado o serviço e desde que não configure onerosidade excessiva. Todavia, para que se justifique a cobrança, é necessário que a avaliação seja realizada de forma técnica e profissional, por pessoa habilitada, e que o serviço efetivamente agregue valor à operação.

No caso em apreço, consta dos autos laudo de avaliação do veículo, que demonstra a efetiva prestação do serviço.

No que concerne à tarifa de cadastro, no valor de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais), a apelante NILVA MANEA DE ARAUJO sustenta sua ilegalidade, argumentando que se trata, em verdade, de taxa de abertura de crédito, que desde 2008 é tida como ilegal.

A tarifa de cadastro consiste na remuneração pelo serviço de pesquisa em órgãos de proteção ao crédito, cartórios, bases de dados e informações cadastrais, além do tratamento de dados e informações necessárias ao início de relacionamento com a instituição financeira.

A cobrança de tal tarifa, em sua essência, é lícita, desde que cobrada uma única vez no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, e desde que não configure onerosidade excessiva.

No caso em apreço, verifica-se que a tarifa de cadastro foi cobrada uma única vez, no início do relacionamento entre as partes, conforme se depreende da documentação acostada aos autos.

No caso, não restou comprovado que o valor cobrado
de R$ 780,00
é
manifestamente excessivo em relação ao custo efetivo do serviço,
não
configurando onerosidade excessiva.

Nesse contexto, não resta constatada a abusividade alegada.

No que tange à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, a sentença determinou a restituição em dobro dos valores referentes aos seguros prestamista e proteção premiada, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do
CDC.

O instituto da repetição do indébito em dobro, previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC, tem por escopo coibir a cobrança indevida de valores dos consumidores, estabelecendo uma sanção civil ao fornecedor que realiza tal prática.

In
casu
, os valores do
indébito decorrente
s
da revisão contratual deverão
ser restituído
s
na forma simples, ou compensado com eventual débito ainda existente.

A restituição do montante pago a maior deve ser na forma simples, conforme entendimento pacificado pelo STJ (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

A pretensão de recálculo das parcelas do financiamento encontra fundamento no princípio da preservação dos contratos, que preconiza a manutenção do negócio jurídico, com a exclusão apenas das cláusulas consideradas abusivas ou ilegais.

No caso em apreço, reconhecida a ilegalidade da contratação dos seguros prestamista e proteção premiada, impõe-se a exclusão de tais valores do montante financiado, com o consequente recálculo das parcelas do financiamento.

Com efeito, mantendo-se a taxa de juros contratada de 1,98% a.m., e excluindo-se do montante financiado os valores referentes aos seguros considerados ilegais
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da autora e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Banco, para determinar a restituição na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026